Tribunal: TJDFT
Processo: 0712426-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712426-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTO DE SERVICO 307 LTDA, W V P CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATELITE LTDA - ME, RIBEIRO &amp; PEREIRA LTDA, POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA, AGRO-PECUARIA TOSCANO LTDA - ME, RODOVIARIO BRASILIA LTDA - ME, POSTO DE SERVICOS VLADIMIR PEREIRA LTDA - ME AGRAVADO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 44513407), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora